Tribunal: TJES
Processo: 0014751-23.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014751-23.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLAUCE BRAGA LAURINDO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. REFORMA. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo ente estatal contra sentença que julgou procedente a pretensão de militar, para reconhecer a ocorrência de acidente em serviço, declarar o direito à reforma com proventos integrais correspondentes à graduação superior e homologar o atestado de origem.

2. A petição inicial apresentava, além dos pedidos relativos à reforma, pleito expresso de condenação do ente público ao pagamento de Indenização por Acidente em Serviço (IAS).

3. A sentença de primeiro grau acolheu os pedidos referentes à reforma, mas se omitiu por completo quanto à análise do pleito indenizatório, não o deferindo nem o indeferindo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a sentença proferida é nula por configurar julgamento
citra petita
, ante a ausência de manifestação sobre um dos pedidos cumulados na exordial; e (ii) se é aplicável a teoria da causa madura para que o Tribunal supra a omissão, considerando que o recurso foi interposto exclusivamente pelo ente público, bem como a vedação à
reformatio in pejus
em sede de reexame necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença que não analisa a integralidade dos pedidos formulados na petição inicial padece de vício
citra petita
, por violação ao princípio da congruência ou adstrição, o que acarreta a sua nulidade. No caso concreto, o Juízo de origem deixou de apreciar o pedido de condenação ao pagamento de Indenização por Acidente em Serviço.

6. A aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, para julgamento do pedido omitido, é inviável na hipótese de recurso exclusivo da Fazenda Pública e de reexame necessário. A eventual procedência do pleito indenizatório em sede recursal agravaria a condenação imposta ao ente público, configurando
reformatio in pejus
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

7. Consoante o entendimento consolidado na Súmula nº 45 do Superior Tribunal de Justiça, no reexame necessário é defeso ao Tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. A apreciação originária do pedido indenizatório pelo órgão
ad quem
violaria o duplo grau de jurisdição e o princípio da
non reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Nulidade da sentença declarada de ofício, com retorno dos autos à origem. Recurso de Apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Configura-se nula, por vício de julgamento
citra petita
, a sentença que deixa de analisar um dos pedidos formulados na petição inicial.

2. É inaplicável a teoria da causa madura em sede de reexame necessário e de apelação exclusiva da Fazenda Pública quando o julgamento do pedido omitido pelo juízo de origem puder resultar em agravo da condenação, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, nos termos da Súmula nº 45 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 45/STJ; TJES, APL 00052262720148080024, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 16/11/2017; TJPR, REEX 0001536-51.2019.8.16.0069, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, J. 25/11/2022; TJSP, Apelação 1014042-09.2022.8.26.0053, Rel. José Tadeu Picolo Zanoni, J. 05/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar, ex officio a nulidade da sentença em sede de remessa necessária e julgar prejudicado o recurso voluntário de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 66798513) em face da r. sentença (ID 66121988) que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por GLAUCE BRAGA LAURINDO, julgou procedente a pretensão autoral para: (i) reconhecer o acidente em serviço e a relação de causa e efeito da moléstia psiquiátrica com a atividade militar; (ii) homologar o atestado de origem; e (iii) declarar o direito da autora à reforma com proventos integrais, calculados com base no subsídio de 3º Sargento. A r. sentença, por fim, condenou o ente estatal ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, submetendo o julgado à remessa necessária.

Irresignado, o
A
pelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de preenchimento dos requisitos para a reforma com proventos da graduação superior, uma vez que o laudo pericial atestou incapacidade parcial definitiva, ao passo que a legislação de regência (art. 13, §1º, da LC nº 420/2007) exigiria invalidez para qualquer trabalho; (ii) a não caracterização de acidente em serviço, mas sim de moléstia profissional, o que afastaria o direito à Indenização por Acidente em Serviço (IAS) prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006; e, subsidiariamente, (iii) caso mantida a condenação à indenização, que sua base de cálculo seja o "soldo", conforme a literalidade da lei, e não o "subsídio".

Contrarrazões pela Apelada (ID 66802879), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a perícia judicial confirmou o nexo de causalidade e a incapacidade definitiva para a função militar, devendo prevalecer sobre o parecer da junta administrativa.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
08
de Outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014751-23.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: GLAUCE BRAGA LAURINDO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE DA SENTENÇA
CITRA PETITA

Antes de adentrar nas razões recursais propriamente ditas, impõe-se o reconhecimento, de ofício, de vício de nulidade que macula a r. sentença, qual seja, o julgamento citra petita.

Segundo se depreende, a autora, ora Apelada, formulou na petição inicial (Fls. 02/08), além dos pedidos relativos à sua reforma, pleito expresso de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006, conforme se extrai do item "h" de seus pedidos.

A sentença hostilizada (ID 66121988), contudo, ao julgar procedente a pretensão autoral, debruçou-se unicamente sobre os pedidos de reconhecimento do nexo causal e de revisão do ato de reforma para concessão de proventos integrais, quedando-se silente quanto ao pedido indenizatório.

Nem a fundamentação, tampouco a parte dispositiva do julgado, em especial, não tecem qualquer consideração acerca da referida indenização, seja para concedê-la ou para negá-la, configurando nítida omissão e, por conseguinte, julgamento aquém do que fora postulado.

Caracterizado, pois, o vício de julgamento
citra petita
, a consequência lógica seria a anulação da sentença.

Emerge, por conseguinte, a questão sobre a aplicabilidade da teoria da causa madura, insculpida no art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, que autorizaria este Tribunal a julgar desde logo o mérito do pedido omitido.

Não obstante, conquanto a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, III, do CPC, autorize o julgamento imediato do mérito pelo tribunal em caso de omissão do juízo de origem, a sua aplicação integral não se afigura possível na hipótese em tela, uma vez que a análise do referido pedido pelo tribunal tem o potencial de caracterizar
reformatio in pejus
, considerando que o recurso de apelação foi interposto unicamente pelo Estado do Espírito Santo.

Com efeito, caso esta Corte adentrasse no mérito do pedido de indenização e o julgasse procedente, estaria, em sede de reexame necessário e de recurso exclusivo da Fazenda Pública, agravando a condenação que lhe foi imposta em primeira instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

Noutro giro, há de se considerar que a Súmula nº 45, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que "
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
".

A apreciação originária do pleito indenizatório por este Sodalício, portanto, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e, a depender do resultado, o princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Neste sentido é a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE . INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3º, III, CPC. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS . SÚMULA Nº 45, STJ. DEFESO AO TRIBUNAL AGRAVAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO . 1. A sentença merece ser anulada de ofício, tendo em vista que foi omissa em relação ao pedido de item f da petição inicial, que trata da condenação do apelante ao pagamento proporcional do pecúlio, previsto no art. 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68 . 2. Inobstante a norma do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, possibilite ao tribunal decidir desde logo o mérito quando o juízo de origem não o faz em relação a um dos pedidos, entendo que a hipótese dos autos não permite a sua integral aplicação . 3. Isso porque, o julgamento do aludido pedido tem o potencial de configurar reformatio in pejus , na medida que somente a Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espirito Santo apresentou recurso. 4. Noutro giro, há de se considerar que a Súmula nº 45, do STJ determina que no reexame necessário, e defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta a fazenda pública . 5. Sentença declarada nula de ofício. Recurso prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, declarar de ofício a nulidade da sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator . Vitória, ES, 07 de novembro de 2017. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - APL: 00052262720148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO INICIAL DE ANÁLISE DO DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – SENTENÇA CITRA PETITA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - ART. 141 E 492 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO A TEOR DO ART. 1 .013, § 3º, INC. III DO CPC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – POTENCIAL REFORMATIO IN PEJUS VEDADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA – SÚMULA 45 DO STJ. SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA . (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001536-51.2019.8.16 .0069 - Cianorte - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 25.11 .2022)

(TJ-PR - REEX: 00015365120198160069 Cianorte 0001536-51.2019.8.16 .0069 (Acórdão), Relator.: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 25/11/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2022)

Direito acidentário. Mais de um pedido formulado na petição inicial. Sentença de procedência que só analisou parte dos pedidos. Sentença "citra petita" . Impossibilidade de julgamento direto pelo Tribunal. Inaplicabilidade da teoria da causa madura. Anulação é medida que se impõe. Preliminar recursal acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, prejudicado o reexame necessário.

(TJ-SP - Apelação: 1014042-09.2022.8.26 .0053 São Paulo, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 05/10/2023, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/10/2023)

À luz de tais considerações, impõe-se a anulação da sentença para que outra seja proferida, com a análise da integralidade dos pedidos formulados na exordial, restando, por consequência, prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pelo Estado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, pronuncio
ex officio
a nulidade da sentença, por ser
citra petita
, e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que outra seja proferida, com a análise de todos os pedidos formulados pela autora. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.